Tribunal: TJBA
Processo: 8000211-13.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000211-13.2025.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZASBOX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.

Advogado(s)
:
FERNANDO LUIZ BEDIN

APELADO: RANIERE DE SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
RANIERE DE SANTANA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação proposta por consumidor em face da fornecedora de produto com vícios reiterados e não solucionados, reconhecendo direito à restituição do valor pago e indenização por danos morais. A parte ré suscitou preliminares de nulidade por incompetência territorial, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

II. Questão em discussão

2. Há três questões preliminares em discussão: (i) saber se é competente territorialmente a Comarca de Teofilândia, à luz do domicílio do consumidor; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas pela parte ré; e (iii) saber se a sentença deixou de analisar provas relevantes, caracterizando negativa de prestação jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de incompetência territorial não merece acolhimento, pois o autor, advogado, mantém vínculo profissional com a Comarca de Teofilândia, legitimando a fixação de foro com base no art. 72 do CC e no art. 101, inc. I, do CDC.

4. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, tendo sido oportunizada à parte ré, desde o despacho inicial, a indicação de provas, peritos e rol de testemunhas, não tendo se desincumbido do ônus processual que lhe competia, incorrendo em preclusão.

5. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, porquanto a sentença analisou de forma suficiente as provas constantes dos autos e apresentou fundamentação clara e coerente, inexistindo qualquer omissão relevante a justificar nulidade.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares afastadas. Recurso não Provido.

Tese de julgamento
:
“
1. É válida a fixação do foro de domicílio profissional do consumidor, especialmente quando existente vínculo legítimo com a comarca eleita. 2. Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada, deixa de produzir as provas que alegava necessárias. 3. Não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a todas as provas, desde que a sentença esteja fundamentada de forma clara e suficiente.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5.º, inc. LIV; CC, art. 72; CDC, art. 101, inc. I; CPC, arts. 357, § 4.º, e 489.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - AgInt no AREsp: 1931194 MS 2021/0205026-1, Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Publicação: DJe 26/10/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000211-13.2025.8.05.0258
, em que figuram como apelante ZASBOX IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. e como apelada RANIERE DE SANTANA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 02 de junho de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13